Tribunal: TJDFT
Processo: 0719529-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO TENTADO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. PRESENÇA DOS INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. DECISÃO CASSADA.
1. Considerando que o sistema recursal nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude é regido pelo Código de Processo Civil (ECA, art. 198), e em se tratando de decisão que, ao exercer novo juízo de admissibilidade frente aos novos elementos de prova, manteve a rejeição da representação, por falta de justa causa, mostra-se escorreito o manejo de recurso de apelação.
2. Conforme art. 198, II, do ECA, afasta-se a preliminar de intempestividade do apelo do Ministério Público, porquanto protocolizado antes do término do prazo legal de 10 (dez) dias.
3. Em regra, os recursos relacionados ao ECA possuem apenas efeito devolutivo, somente sendo possível a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo adolescente (art. 215), o que não ocorreu na espécie.
4. Quando a representação ofertada descrever a conduta infracional de forma detalhada, com a classificação do ato infracional e a apresentação de rol de testemunhas, cumprindo todos os requisitos formais exigidos no art. 182, § 1o, do ECA, deve ser recebida. A averiguação e constatação da certeza da autoria deve decorrer do conjunto dos elementos que serão ou não provados durante o processo, posto que, ao fim da instrução probatória, há a possibilidade de não ser comprovada a prática do ato infracional, resultando na absolvição do menor. No entanto, essa possibilidade, não infirma os indícios de cometimento de ato infracional equiparado ao crime de roubo qualificado tentado, porquanto a incursão profunda nos elementos probatórios é reservada a momento processual distinto.
5. “Só não haverá justa causa para fins de representação contra adolescente por ato infracional se inexistir quaisquer indícios de materialidade e autoria, vez que a representação prescinde de prova pré-constituída (art. 182, § 2o, do ECA). 2 - Se há nos autos indícios de autoria e materialidade, é de se receber a representação contra o adolescente, sobretudo porque, nessa etapa, prevalece o princípio in dubio pro societate” (Acórdão 1317317, 07030968520208070009, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Preliminares de inadequação da via eleita e de intempestividade rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.